Tribunal: TJDFT
Processo: 0730992-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. Processo Civil. Cobrança de honorários. Desistência da ação. Gratuidade de justiça tácita. Inexistência. Adiamento das custas (Art. 82, §3o, do CPC), e não isenção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por autor em ação monitória após homologação de desistência e extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, com imposição das custas finais à parte autora, buscando o reconhecimento tácito do benefício.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve concessão tácita de gratuidade de justiça diante da ausência de decisão expressa após o pedido inicial; (ii) saber se o § 3o do art. 82 do CPC, com redação da Lei no 15.109/2025, isenta o autor do pagamento das custas processuais em ação de cobrança de honorários advocatícios ou apenas posterga o seu recolhimento.
III. Razões de decidir
3. Não houve concessão expressa ou tácita da gratuidade, pois o próprio autor, após requerer o benefício, o substituiu por pedido de diferimento do preparo com base em norma distinta (CPC, Art. 82, §3o), afastando voluntariamente a alegação de hipossuficiência.
4. O § 3o do art. 82 do CPC não isenta o autor do pagamento de custas, mas apenas defere o pagamento ao final do processo, condicionando-o à sucumbência da parte ré, quando caracterizada sua responsabilidade pela instauração da demanda.
5. A desistência da ação inviabiliza o reconhecimento da sucumbência ou da responsabilidade da parte ré pelos encargos processuais, pois não houve exame do mérito ou imputação de inadimplemento.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §§ 1o a 3o, 98, §§ 1o a 8o, e 485, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.144.687/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010; TJSP, Ap 0005017-81.2025.8.26.0053, Rel. Des. Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, j. 31.07.2025.